Tribunal: TJDFT
Processo: 0011771-18.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011771-18.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARLOS SERAFIM BEZERRA SILVEIRA e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora de ID ́s 23621288/23621290, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 171.027,96 (id 23621288), bem como a exclusão dos credores MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES FEITOSA (CPF: 225.517.601-78) e JONAS ALVES VICENTINI (CPF: 276.168.941-00). 2. Cumpra-se, com urgência, a decisão de ID 11884678, que deferiu a preferência constitucional ao(à) credor(a) WASHINGTON DA CONCEICAO. Para tanto, dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac